Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 616/STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM”. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando presentes os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo de reformar a sentença impugnada. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do enunciado de Súmula no 616 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.
3. A rescisão unilateral injustificada elaborada pela operadora de seguro de vida agrava o sofrimento e a angústia do segurado, notadamente quando envolve cobertura por morte, configurando dano moral passível de ser compensado. 3.1. Valor arbitrado em R$ 6.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da medida. 4. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de litigância de má-fé, consoante a inteligência dos arts. 80, inciso VII e 81, ambos do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.